Tribunal: STF
Processo: AI 147959
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. AS
REGRAS CONTIDAS NOS PAR. 5. E 6. DO ARTIGO 201 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL TEM APLICABILIDADE IMEDIATA. O DISPOSTO NO PAR. 5. DO ARTIGO
195 NÃO AS CONDICIONA, JA QUE DIRIGIDO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO, NO
QUE VINCULA A CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO OU EXTENSAO DE BENEFICIO OU SERVIÇO
DA SEGURIDADE SOCIAL A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO TOTAL.